Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE ÁGIO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MULTAS E TRIBUTOS INADIMPLIDOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: "Quanto aos pedidos iniciais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR a primeira parte ré a devolver à autora veículo FIAT PALIO ATRATICVE, MOTOR 1.4, ANO 2014/2014, COR PRETA, PLACA OVV 9147, REAVAM 01014865090, CHASSI 9BD196272E2210497, no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de perdas e danos. b) CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento da quantia de R$ 3.231,41 (três mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), sem prejuízo das parcelas em atraso do veículo enquanto estiver com a posse do bem, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o respectivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. c) CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de multas e IPVA, a quantia de R$ 3.768,89 (três mil setecentos e sessenta e oito e oitenta e nove), deduzido o valor do ágio (R$ 1.000,00), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação."
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretende a resolução contratual, a condenação da ré ao pagamento do valor referente às multas, licenciamento, IPVA e parcelas do financiamento vencidas e de indenização por danos morais. Narrou que celebrou negócio jurídico de alienação de ágio de veículo com a recorrente em 29/4/2021 e que no aludido instrumento a ré assumiu a obrigação de pagar todo e qualquer valor referente ao aludido bem a partir de agosto de 2019. O contrato previu que na hipótese de atraso em duas ou mais prestações do financiamento do veículo, este deveria ser devolvido à autora. Apontou a existência de diversos débitos, pretendendo a resolução do contrato.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id 42405817).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da necessidade de produção de prova pericial, de chamamento do agente financeiro ao processo (credor fiduciário), da abusividade da clausula resolutiva que prevê a devolução do bem e na adequação do quantum fixado na origem, em face dos pagamentos de parcelas do financiamento comprovados no curso do processo.
5. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de incompetência sob o fundamento de que é necessária a realização de perícia no veículo e requer o chamamento ao feito da credora fiduciária, parte que entende ser legitima. Quanto ao mérito, afirma que a cláusula que prevê a devolução do veículo é abusiva, onerando-a sobremaneira. Aduz que adimpliu com a maioria das parcelas do financiamento vencida após agosto de 2019, restando apenas duas inadimplidas ao tempo da interposição do recurso. Sustenta que o atraso no pagamento das parcelas sempre ocorreu, sem que a autora deduzisse qualquer pretensão, havendo interesse no enriquecimento sem causa. Verbera que a sentença desconsiderou algumas parcelas pagas no curso da ação, fixando obrigação de pagar em valor superior ao efetivamente devido. Requer a reforma da sentença para acolher as preliminares ou julgar os pedidos improcedentes. Alternativamente pretende a redução do valor relativo às parcelas vencidas.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.
7. Os pedidos formulados nos autos limitam-se às obrigações assumidas entre as partes, não havendo necessidade de realização de perícia sobre o veículo. O estado do bem é irrelevante em face do pedido de resolução contratual e não há pedido de reparação civil em decorrência da depreciação do veículo. Preliminar de incompetência rejeitada.
8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O negócio jurídico e as obrigações perseguidas dizem respeito apenas à autora e primeira ré, não se protraindo ao credor fiduciário. Preliminar de chamamento ao processo rejeitada.
9. Inexiste abusividade na cláusula livremente pactuada entre as partes. A relação é civil e os contratantes encontram-se em situação de equiparação. Ademais, o uso do veículo no período em que o contrato esteve vigente, como bem apontado pelo Juízo singular, confere à recorrente benefício inerente ao uso e gozo do bem.
10. A ausência de propositura da ação no momento em que houve o primeiro inadimplemento da compradora quanto às parcelas do veículo não importa em supressio, considerando a notícia de que houve tratativas extrajudiciais entre as partes antes da propositura da ação. Não há boa-fé na presunção de que a vendedora tenha aberto mão do direito de reaver o bem.
11. As causas ensejadoras do inadimplemento da compradora são irrelevantes em face da vendedora, por se tratarem de condições pessoais ou decorrentes de atos de terceiros. O furto do veículo, posteriormente recuperado em condições degradadas, e o estado de saúde da compradora não são fundamentos aptos a suprimir os direitos e prerrogativas da vendedora. A resolução do contrato com a restituição do veículo encontra amparo contratual (cláusula sexta, parágrafo primeiro – Id. 42405709) e legal, nos termos do art. 421-A, I e 475, ambos do Código Civil.
12. A respeito das parcelas em atraso, a autora juntou em 27/09/2022 informação de que havia débito de R$ 3.231,41 relativo a parcelas em atraso (Id. 42405785 e 42405787). A ré comprovou o pagamento de R$ 2.423,56 em 03/10/2022. Neste sentido, os valores pagos devem ser abatidos do montante, resultando no débito de R$ 807,85 referente às parcelas em atraso contabilizadas em 03/10/2022, valor que deverá ser acrescido das parcelas vincendas até a efetiva devolução do bem.
13. Recurso conhecido. Preliminares de incompetência e chamamento ao processo rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reformar o item “b” do dispositivo que terá a seguinte redação: “b) CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento da quantia de R$ 807,85 referente às parcelas em atraso contabilizadas em 03/10/2022, sem prejuízo das parcelas em atraso do veículo enquanto estiver com a posse do bem, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o respectivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”.
14. Sem custas e honorários, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente e a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.